Tribunal: TJDFT
Processo: 0003564-64.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Acordo de persecução penal. Inexigibilidade de conduta diversa. Juízo de reprovabilidade.
1 – Não se encaminha os autos ao Ministério Público para que ofereça acordo de não persecução penal, máxime se não presentes os requisitos para tanto.
2 - O fato de o réu ter sido vítima de tentativa de homicídio e de residir em região perigosa não justifica o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar nem exclui a culpa por inexigibilidade de conduta diversa.
3 - Extrapola o juízo de reprovabilidade previsto no tipo penal o réu portar arma de fogo para intimidar desafetos.
4 - Apelação não provida.